Tribunal: TCU
Processo: 027.434/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0002/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 666050, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto AçõES DE DEFESA CIVIL DEVIDO A CALAMIDADE (no da TCE no sistema: 338/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 9963/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 027.434/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71); Hudson Braga (XXX.912.607-XX); Luiz Fernando de Souza (XXX.211.957-XX); Metropolis Projetos Urbanos Ltda. (08.858.737/0001-51); Rodrigo Neves Barreto (XXX.906.237-XX); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90). 1.2. Órgão: Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thiago Cardoso Araújo (OAB/RJ 136.625); Rodrigo Molina Resende Silva (OAB/DF 28.438); Thiago Groszewicz Brito (OAB/DF 31.762); Debora Cunha Wetzlar Duarte (OAB/RJ 104.431); Luiz Claudio Nizzo de Moura (OAB/RJ 41.247) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.